Tribunal: TJSP
Processo: 1029589-22.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – Obrigação de Fazer – Valor da causa - Cuidando-se de ação de obrigação de fazer consistente na manutenção de plano de saúde coletivo, sem previsão nas hipóteses do art. 292 do CPC/2015, é razoável que o valor corresponda a uma anuidade da mensalidade paga pelos autores, devida à Operadora, no momento do ajuizamento da ação - Manutenção do plano -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – Obrigação de Fazer – Valor da causa - Cuidando-se de ação de obrigação de fazer consistente na manutenção de plano de saúde coletivo, sem previsão nas hipóteses do art. 292 do CPC/2015, é razoável que o valor corresponda a uma anuidade da mensalidade paga pelos autores, devida à Operadora, no momento do ajuizamento da ação - Manutenção do plano - Legitimidade ativa dos beneficiários – Rescisão do contrato unilateral e imotivadamente – Legalidade - Ausência de direito adquirido a permanência por tempo indeterminado - Não se aplica a Resolução CONSU n. 19/1999, a qual dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados, o que não foi o caso - O disposto no inciso III do art. 13 da Lei n. 9.656/98 é específico para os produtos contratados individualmente – Autor em tratamento de câncer – Estado de emergência que autoriza a prorrogação em relação a ele do plano até a alta definitiva, o que não se estende a sua dependente – Aplicação do art. 35-C da Lei n. 9.656/98 – Recurso dos autores desprovido e provida em parte a apelação da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029589-22.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
ASSOC.
PLANO
DE
SAUDE
DA
SANTA
CASA
DE
SANTOS,
são
apelados/apelantes JOSÉ JOAQUIM FIGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e RITA DE
CASSIA ATANES DE OLIVEIRA FIGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso dos autores desprovido e provida em
parte a apelação da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1029589-22.2019.8.26.0562
Comarca: Santos (6a Vara Cível)
Apelantes: Associação Plano de Saúde da Santa Casa de Santos e José
Joaquim Figueira e outra
Apelados: Os mesmos
Juiz: Joel Birello Mandelli
Voto n. 21.221
EMENTA: PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO
Obrigação de Fazer – Valor da causa - Cuidando-se de ação de
obrigação de fazer consistente na manutenção de plano de
saúde coletivo, sem previsão nas hipóteses do art. 292 do
CPC/2015, é razoável que o valor corresponda a uma anuidade
da mensalidade paga pelos autores, devida à Operadora, no
momento do ajuizamento da ação - Manutenção do plano -
Legitimidade ativa dos beneficiários
Rescisão do contrato
unilateral e imotivadamente Legalidade - Ausência de direito
adquirido a permanência por tempo indeterminado - Não se
aplica a Resolução CONSU n. 19/1999, a qual dispõe sobre a
absorção do universo de consumidores pelas operadoras de
planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou
administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou
encerrados, o que não foi o caso - O disposto no inciso III do
art. 13 da Lei n. 9.656/98 é específico para os produtos
contratados individualmente Autor em tratamento de câncer
Estado de emergência que autoriza a prorrogação em relação
a ele do plano até a alta definitiva, o que não se estende a sua
dependente
Aplicação do art. 35-C da Lei n. 9.656/98 –
Recurso dos autores desprovido e provida em parte a apelação
da ré.
Trata-se de ação cominatória, alegando os autores que
são beneficiários de plano de saúde coletivo operado pela ré, firmado por
intermédio do Sindicato dos Estivadores de Santos, haja vista que o autor é
estivador aposentado, e que, no mês de novembro de 2019, foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
notificados pela empresa APS Administradora de Benefícios Ltda.,
administradora do plano, sobre a rescisão unilateral do contrato pela Santa
Casa a partir de 30 de dezembro de 2019. No entanto, o autor encontra-se
desde 2017 em tratamento de Neoplasia Maligna de Reto Baixo (CID
C20.9), tendo sido submetido a tratamento e cirurgia, e, desde então está
em seguimento oncológico de rotina, que deverá perdurar, ao mínimo, por
cinco anos. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela para manutenção do
plano de saúde e ao final, a manutenção do contrato nos mesmos moldes e
valores, sem o cumprimento de carências ou doenças pré-existentes, por ser
abusivo e ilegal o cancelamento.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a ação, determinando à ré que adote as providências
necessárias para que sejam mantidos os serviços relativos ao plano de
saúde contratado, unicamente de modo a evitar qualquer solução de
continuidade e maior prejuízo ao autor José Joaquim Figueira no
tratamento médico ao qual vem se submetendo, sob pena de multa diária já
fixada na decisão liminar, que ora é tornada definitiva, arcando ainda a ré
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00, observada a gratuidade da justiça
(fls. 472/478).
A requerida apelou requerendo que seja acolhida sua
impugnação ao valor da causa, que não condiz com o pedido formulado, e
no mérito afirmou que optou pela não renovação do contrato com a
estipulante, observando todas as disposições legais atinentes ao
cancelamento, que abrangeu todos os beneficiários do contrato, não
havendo nenhuma conduta ilícita, existindo a possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
portabilidade para planos individuais ou familiares, sem recontagem de
carência ou cobertura parcial temporária, ressalvando ainda que o
diagnóstico de neoplasia do autor é anterior a 2017 e que desde 2018,
quando foi submetido a cirurgia oncológica de resgate com colostomia
definitiva, não apresentou nenhum indicador de recidiva tumoral, ou seja,
encontra-se hoje curado, evidenciando-se que sua permanência no plano
seria meramente para realização de exames de rotina e não tratamento de
saúde, sendo vedado o tratamento diferenciado em relação aos demais
beneficiários, sendo ainda omissa a sentença quanto a extensão da
manutenção do plano, se nos mesmos moldes do anterior ou com sua
migração para outro contrato, requerendo a reforma (fls. 495/508).
Os autores também recorreram sustentando que a
coautora Rita está hoje com 66 anos de idade, é dependente
financeiramente de seu marido, de forma que o valor do plano novo
oferecido pela apelada é inviável, uma vez que já pagam com dificuldade o
atual,
discutindo
judicialmente
os
reajustes
(processo
no
1003127-28.2019.8.26.0562),
não
havendo
assim
cabimento
da
continuidade do plano atual apenas para o Sr. José, devendo o benefício ser
estendido também à sua dependente, nos mesmos moldes e valores, e sem
carência e/ou doenças pré-existentes, requerendo a reforma (fls. 516/521).
Foram apresentadas contrarrazões pelas partes (fls.
526/535 e 536/545).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 553).
É o Relatório.
É expresso o art. 291 do CPC/2015 no sentido de que:
"a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
econômico imediatamente aferível".
Assevera José Frederico Marques1 que: "valor da causa
é o equivalente monetário do bem jurídico que lhe constitui o objeto".
É assente que o valor da causa deve ser fixado levando-
se em conta o proveito econômico perseguido na demanda.
Ancião o entendimento do Supremo Tribunal Federal
de que: “PARA EFEITO DE PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA.
DEVE PREVALECER AQUELE QUE, A FINAL, REPRESENTA,
EFETIVAMENTE, O BENEFICIO PATRIMONIAL VISADO PELO
AUTOR” (RE 61176, Relator(a): Min. BARROS MONTEIRO, Primeira
Turma, julgado em 29/04/1968, DJ 11-04-1969 PP-01353 EMENT
VOL-00759-02 PP-00414 RTJ VOL-00049-03 PP-00778).
Como preleciona Moacyr Amaral Santos2: "o valor da
causa é o valor do pedido. Mas o valor no momento da propositura da
ação, não no momento da decisão. Já prescrevia o direito romano que, para
determinar-se a competência, o valor é sempre o do que se pede e não o do
que realmente se deve".
Cuidando-se de ação de obrigação de fazer consistente
na manutenção de plano de saúde coletivo, sem previsão nas hipóteses do
art. 292 do CPC/2015, é razoável que o valor corresponda a uma anuidade
da mensalidade paga pelos autores, devida à Operadora, no momento do
ajuizamento da ação, para o qual fica retificado.
No mais, está consolidado perante o Superior Tribunal
de Justiça que: "5. O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o
1 MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. vol. II. 1a Ed. Campinas:
Millennium, 2000, p. 69.
2 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 2o Vol. 10a ed. São Paulo:
Saraiva, 1985, p. 138.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vínculo jurídico entre uma operadora de plano de saúde e uma pessoa
jurídica, a qual atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em
favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial). Esse contrato
caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa
jurídica
figura
como
intermediária
da
relação
estabelecida
substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a
operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil). 6. O fato de o
contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque
individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, isto é, o
restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em
tese, foi rompido ilegalmente" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe
23/02/2018), não destoando o entendimento desta C. Corte por sua Súmula
n. 101 no sentido de que: "o beneficiário do plano de saúde tem
legitimidade para acionar diretamente a operadora mesmo que a
contratação tenha sido firmada por seu empregador ou associação de
classe".
Em conformidade com a Súmula n. 469 do STJ:
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde".
Todavia, o entendimento atual do Superior Tribunal de
Justiça, é de que não existe direito dos beneficiários de plano de saúde
coletivo na manutenção do plano de saúde rescindido unilateralmente pela
operadora, dispondo que: "a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se
no sentido de que não é abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde
coletivo pela empresa operadora, não incidindo o disposto no art. 13,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998. Precedentes" (AgInt no AREsp
1540668/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020; AgInt no REsp
1692039/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 08/11/2018), bem
como que: "para que a rescisão unilateral imotivada seja válida, é
necessário: (a) que haja previsão contratual, (b) que tenha transcorrido o
período de 12 (doze) meses de vigência, (c) que o usuário tenha sido
notificado previamente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e,
ainda, (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de
sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes" (AgInt no AREsp
1655477/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)
Assim, uma vez constatado que o art. 13 da Lei n.
9.656/98 foi respeitado integralmente, não se pode falar em irregularidade
da rescisão.
Porém, há uma singularidade, que é o fato de o autor
José, ter sido diagnosticado com Neoplasia Maligna de Reto Baixo em
2017, tendo realizado cirurgia oncológica em 12/04/2018, estando em
acompanhamento desde a referida data até o prazo de cinco anos, conforme
relatório médico de fls. 75.
Nessa situação o entendimento do mesmo Tribunal
Superior em relação aos contratos coletivos rescindidos unilateralmente é
de ser: "abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-
saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de
doença grave" (AgInt no REsp 1876498/SP, Rel. Ministro MARCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe 26/10/2020;
Tal inteligência se aplica à hipótese em questão, ainda
que não haja internação, diante da doença grave, que exige estrito
acompanhamento médico, caracterizando estado emergencial, de maneira
que em relação exclusiva ao autor José Joaquim, deve ser mantido o
contrato, com as mesmas condições de cobertura e preço, com reajustes
anuais que não podem superar os índices aplicados nos últimos cinco anos,
uma vez que extinto o plano, o que não se estende a sua dependente, pois
ausente qualquer prova de que esteja em situação de urgência ou
emergência ou em continuidade de tratamento médico.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
dos autores e DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE à apelação da ré,
majorando-se a verba honorária devida pela ré, nos termos do art. 85, § 11
do CPC, para R$ 2.500,00, e fixando-se os honorários recursais devidos
pelos autores em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 2o do CPC,
observada a gratuidade da justiça a ambos.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica